Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705423-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: NATALIA DE SOUSA SAMPAIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante a informação de que foi proferida sentença na ação de origem, retire-se da pauta de julgamento. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora